Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-33.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de busca e apreensão, na qual, após tentativas de localização do veículo, este não foi localizado, e o Autor, intimado, deixou transcorrer o prazo fixado, sem manifestação.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, nos termos art. 485, inc. VI, do CPC, diante da ausência de efetivação da liminar de busca e apreensão deferida.
3. O interesse processual decorre do binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. 3.1. Apesar da necessidade da tutela jurisdicional, consubstanciada na medida cautelar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, havendo a impossibilidade de citar a parte Ré em razão das diligências frustradas realizadas nos autos, existe óbice à efetivação do direito pretendido.
4. Em razão da desídia do Autor em fornecer endereço ou promover a conversão da ação em execução, é possível a extinção do feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual.
5. A extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, dispensa a prévia intimação pessoal da parte.
6. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC, pois não houve fixação na origem.
7. Apelação cível conhecida e não provida.